Tribunal: TJES
Processo: 0014102-46.2010.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Jornada de Trabalho; Adicional de Serviço Noturno; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014102-46.2010.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCIO DE SOUZA
APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014102-46.2010.8.08.0012

APELANTE:
LUCIO DE SOUZA

APELAD
O
:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

LUCIO DE SOUZA

contra r. sentença proferida às fls. 142/152, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, na "Reclamação Trabalhista" ajuizada pelo Apelante contra
MUNICÍPIO DE CARIACICA
.

Em suas razões recursais (fls. 174/197), o Apelante sustenta, em síntese, que a sentença é
ultra petita
, pois o magistrado de origem reconheceu a nulidade dos contratos por prazo indeterminado, o que não foi pleiteado.

Defende que o ato originário de contratação é presumido regular, não havendo contestação durante o prazo decadencial de cinco anos, de modo que o tema 612 se mostra inaplicável, além de também ser necessário o afastamento do tema 916.

Salienta que deve ser garantido o pagamento do FGTS, 13º e adicional de férias, como requerido na exordial e determinado pelo Julgamento de Recursos Repetitivos "Tema 551" pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

Argumenta que é inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial (TR) para fins de correção monetária, devendo ser aplicado o índice IPCA, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Sustenta, por fim, que deve haver a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença objurgada.

Contrarrazões às fls. 199/208, na qual o Apelado defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de fevereiro 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 21.03.23 - acompanhar a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

(PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - ULTRA PETITA)

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

LUCIO DE SOUZA

contra r. sentença proferida às fls. 142/152, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, na "Reclamação Trabalhista" ajuizada pelo Apelante contra
MUNICÍPIO DE CARIACICA
.

Em suas razões recursais (fls. 174/197), o Apelante sustenta, em síntese, que a sentença é
ultra petita
, pois o magistrado de origem reconheceu a nulidade dos contratos por prazo indeterminado, indo além do que foi pleiteado nos autos.

O Apelado, por seu turno, defende que o argumento deve ser afastado.

Não há falar em nulidade da sentença nesse ponto, eis que, para o pedido de recebimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, imperioso o exame da higidez contratual, sendo consectário lógico a análise de eventual verba a ser paga pela municipalidade. Eis o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 830962 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014)

Desse modo, este Egrégio Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, entendido que "
[...]
na contratação temporária, uma vez verificada a abusividade das renovações do contrato temporário

com a demonstração de que há permanência além de qualquer prazo razoável da relação profissional com o ente público
, que ampara toda e qualquer contratação pelo inciso IX do artigo 37 da Constituição da República -,
há que se considerar a nulidade deste contrato
[...]
" (
in
TJES, Apelação 63100001633, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto Designado: FABIO BRASIL NERY, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 12/05/2014, Publicação: 27/06/2014).

Ademais, convém esclarecer que, nesse cenário, a Suprema Corte possui dois entendimentos submetidos à sistemática da repercussão geral consubstanciados nos temas 916 e 612, que devem ser aplicados aos autos, por se tratar, respectivamente, de: (i) efeitos jurídicos dos contratos firmados em desconformidade com as disposições contidas no inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal; (ii) requisitos para validade do contrato temporário.

Em se tratando de servidor em contrato temporário, a hipótese se subsome-se perfeitamente ao
leading case
decidido pela Suprema Corte, sendo precedente vinculante que deve ser observado, a teor do artigo 927, III do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, considerando que o pedido de pagamento do FGTS e de eventuais verbas constitucionais é decorrência lógica da nulidade do contrato, a conclusão do juiz está contida no pedido formulado pelo Apelante, de modo que o argumento em questão deve ser afastado.

Rejeito, pois, o argumento de nulidade da sentença por ser
ultra petita
.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme consta do Relatório, o Apelante pretende a reforma da sentença para que seja garantido o pagamento do FGTS, 13º e adicional de férias, como requerido na Exordial e determinado pelo Julgamento de Recursos Repetitivos "Tema 551" pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, bem como seja afastada a aplicação da TR como índice de correção monetária.

Sobre o tema, é assente na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que "
[...]
o servidor temporário mantém relação jurídico-administrativa com o Estado
[...]
" (
in
AgRg no AREsp 487.480/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 25/06/2014), nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, que prevê que "
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
".

Por conseguinte, via de regra, "
[...] O servidor em exercício de função pública, contratado em caráter temporário, nos moldes do art. 37, IX, da CF/88,
não está submetido às normas da CLT
[...]
", razão pela qual "
[...]
rescindido o contrato, apenas faz jus às verbas estatutárias devidas ao servidor público
, conforme previsão do art. 7º c/c art. 39, §3º, da CF/88 [...]
" (
in
STJ, AgRg no AREsp 251.659/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 21/03/2013).

Tal orientação foi inclusive sedimentada no
Enunciado Sumular nº 22, do E. TJES
,
in verbis:

É devido
o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Assim, em relação ao FGTS, que já foi reconhecido em sentença, deve ser mantida a condenação.

Especificamente no que tange ao pedido de pagamento do 13º salário, ao contrário do que afirma o Apelante, as fichas financeiras colacionadas aos autos às fls. 25/27 comprovam que houve o pagamento das referidas rubricas, de forma que nem sequer merece exame essa questão.

Em relação à indenização pelas férias acrescidas do terço constitucional, por outro lado, não consta nas fichas financeiras examinadas o pagamento as referidas rubricas, razão pela qual deve ser reconhecido. Isso porque, consoante entendimento jurisprudencial reiterado,
"
o
servidor contratado temporariamente para atender a necessidade de excepcional interesse público (art. 37, IX, CF), quando da rescisão de seu contrato, tem direito ao recebimento das verbas trabalhistas devidas a qualquer servidor público, dentre as quais férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, e 13º salário, sob pena de locupletamento ilícito da Administração Pública.
(TJES; Apl-RN 0015402-24.2012.8.08.0028; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 07/05/2019; DJES 16/05/2019).

Por fim, no tocante ao índice de correção monetária aplicável ao FGTS, enquanto não há o julgamento definitivo da ADI nº 5090 pelo Excelso STF, deve ser observado o Tema 731 do STJ (RESP 1.614.874/SC, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - Primeira Seção, DJe 15/05/2018) que definiu como índice de correção monetária aplicável ao FGTS a
Taxa Referencial – TR
diante da previsão expressa da legislação de regência (art. 22 da Lei nº 8.036/90).

Nesse sentido, confira-se julgado do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. CORREÇÃO MONETÁRIA. FGTS. SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA JULGAMENTO DO PUIL N. 1.212. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. I - Na origem, cuida-se de ação de cobrança ajuizada por servidor público estadual temporário objetivando a declaração de nulidade do contrato de trabalho sob a justificativa de o acordo ter extrapolado seu prazo máximo de vigência, além de condenar o Estado do Paraná ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS referente ao período trabalhado. O Juízo de direito julgou procedente a demanda para "decretar a nulidade dos contratos citados na inicial (últimos cinco anos), bem como reconhecer o direito do autor ao recebimento de valores a título de FGTS durante o período trabalhado (fls. 129)". Na análise do recurso inominado, a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná reconheceu parcial provimento, determinando: I) que a correção monetária seja feita na forma do Tema n. 905/STJ, a partir da data do julgamento, II) a incidência dos juros de mora a partir da citação, na forma do Tema n. 905/STJ e III) no restante, manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.II - Estes autos foram sobrestados em razão de se ter reconhecido a similitude da controvérsia aqui debatida com aquela submetida a julgamento no PUIL n. 1.212, apontado como paradigma. No julgamento do PUIL n. 1.212, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça reconheceu parcial procedência do pedido, entendendo-se que exsurge claramente o desacerto da premissa adotada pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, qual seja, a de que a inexistência do depósito alteraria a natureza da dívida, de modo que se estaria à frente da cobrança de uma dívida comum de valor. III - Conforme ficou consignado: "Ao invés, porém, está-se diante de uma cobrança diferenciada, por envolver valores concernentes ao FGTS, que, até o presente momento, deveria observar o regime atualizatório previsto no Tema 731/STJ, definido no RESP 1.614.874/SC, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves (Primeira Seção, DJe 15/05/2018), no qual se firmou o entendimento de que "A remuneração das contas vinculadas tem disciplina própria, ditada por Lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice". (PUIL 1.212/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe 15/6/2021.) IV - Definindo-se, contudo, que seria o caso de aplicação da tese firmada no Tema n. 731/STJ, rememorou-se que referida tese encontra-se atualmente sobrestada por força de decisão liminar proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, nos autos da ADI n. 5.090/DF. V - A solução deve ser a mesma para este caso ora sob análise, enfatizando-se, nesse ponto, que a delimitação da tese aqui firmada se restringe à caracterização da natureza fundiária (FGTS) das verbas cobradas do Estado do Paraná por seus ex-servidores temporários, afastando-se, portanto, os critérios de atualização monetária previstos no Tema 905/STJ. VI - A forma como serão atualizados os valores de natureza fundiária deverá observar decisão definitiva a ser proferida pelo STF, no julgamento da ADI n. 5.090/DF, devendo-se, nessa ocasião, promover o eventual ajuste da decisão, considerando que a tese firmada pelo STJ no Tema 731 encontra-se momentaneamente sobrestada por força de decisão liminar proferida no âmbito daquela ação direta de inconstitucionalidade. VII - Embargos declaratórios conhecidos e acolhidos para, conferindo-lhe efeitos infringentes, conhecer do pedido de uniformização de interpretação de Lei para conferir-lhe parcial provimento, em ordem a definir, desde logo, a natureza fundiária/FGTS das verbas cobradas do Estado do Paraná por seus ex-servidores temporários, afastando, por ora, a adoção dos critérios de atualização monetária previstos no Tema 905/STJ, adotado pela Turma Recursal de origem, até que sobrevenha decisão definitiva sobre o assunto, pelo STF, no âmbito da ADI 5.090/DF, quando o Colegiado estadual, no tocante aos índices de atualização monetária, deverá promover o eventual ajuste de sua decisão, em analogia com o iter indicado no art. 1.040 do CPC. (STJ; EDcl-AgInt-PUIL 1.204; Proc. 2019/0042293-8; PR; Primeira Seção; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 08/03/2022)

Nesse mister, importa destacar que diante da previsão específica de atualização monetária dos depósitos do FGTS, não há que se falar em aplicação do regramento das condenações gerais da Fazenda Pública (Decreto 20.910/32, Tema 905 - STJ e Tema 810 – STF).

Igualmente, colaciono recente julgado do E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DO SERVIÇO (FGTS). PRAZO PRESCRICIONAL. ARE Nº 709.212/DF. APLICAÇÃO DO PRAZO TRINTENÁRIO NO CASO CONCRETO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FGTS. DISCIPLINA PRÓPRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. TAXA REFERENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º da Lei nº 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto nº 99.684/1990, e, via de consequência, reconheceu que a prescrição deveria ser quinquenal. Extrai-se do ARE nº 709.212/DF, todavia, que a Corte Constitucional entendeu por salutar modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da norma em razão da modificação abrupta da jurisprudência até então consolidada. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça vem consolidando o entendimento de que a aplicação do Tema nº 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedente. 3. Deve ser aplicado o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal (ARE 709.212/DF) ao caso em comento, pois o ajuizamento da presente ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu antes de 13.11.2019 - mais precisamente em 31.01.2019 - motivo pelo qual aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação. 4. A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, devendo incidir o índice determinado em Lei, a saber, Taxa Referencial (TR). Precedente STJ. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0000083-26.2019.8.08.0010; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 22/02/2022; DJES 23/03/2022)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, apenas para acrescentar na condenação o pagamento do valor relativo às férias proporcionais ao período trabalhado, acrescido do terço constitucional.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014102-46.2010.8.08.0012

APELANTE:
LUCIO DE SOUZA

APELAD
O
:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL
.
CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES
.
NULIDADE.
JULGAMENTO ULTRA PETITA AFASTADO. DECORRÊNCIA LÓGICA DO PEDIDO DE
CONDENAÇÃO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)
. PAGAMENTO DE FÉRIAS E INDENIZAÇÃO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDOS. APLICAÇÃO DA TR PARA CORREÇÃO MONETÁRIA
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O reconhecimento de nulidade dos contratos temporários e de suas sucessivas renovações é decorrência lógica para o exame de recebimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, não sendo possível se entender pelo julgamento ultra petita. Nulidade da sentença afastada.

2. No que tange ao pedido de pagamento do 13º salário, ao contrário do que afirma o Apelante, as fichas financeiras colacionadas aos autos às fls. 25/27 comprovam que houve o pagamento das referidas rubricas, de forma que nem sequer merece exame essa questão.

3. Em relação à indenização pelas férias acrescidas do terço constitucional, por outro lado, não consta nas fichas financeiras examinadas o pagamento as referidas rubricas, razão pela qual deve ser reconhecido. Isso porque, consoante entendimento jurisprudencial reiterado, "o servidor contratado temporariamente para atender a necessidade de excepcional interesse público (art. 37, IX, CF), quando da rescisão de seu contrato, tem direito ao recebimento das verbas trabalhistas devidas a qualquer servidor público, dentre as quais férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, e 13º salário, sob pena de locupletamento ilícito da Administração Pública. (TJES; Apl-RN 0015402-24.2012.8.08.0028; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 07/05/2019; DJES 16/05/2019).

4. Por fim, no tocante ao índice de correção monetária aplicável ao FGTS, enquanto não há o julgamento definitivo da ADI nº 5090 pelo Excelso STF, deve ser observado o Tema 731 do STJ (RESP 1.614.874/SC, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - Primeira Seção, DJe 15/05/2018) que definiu como índice de correção monetária aplicável ao FGTS a Taxa Referencial – TR diante da previsão expressa da legislação de regência (art. 22 da Lei nº 8.036/90).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
dar

provimento ao recu
rso
,
nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 21 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.